Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM RÉPLICA. INOVAÇÃO. PEDIDOS DIFERENTES DOS CONSTANTES NA INICIAL. MODIFICAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL PROVISÓRIO PARA O VILLA CARIOCA A FIM DE APURAR LUCROS. ADSTRIÇÃO DOS PEDIDOS AO CONTIDO PETIÇÃO INICIAL. ART. 492 E ART. 329, I E II, O CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão que indeferiu os novos pedidos de antecipação de tutela, formulados em réplica, nos autos de ação de divisão de lucros.
2. Por meio de réplica, o autor formulou pedidos de liminar, diferente dos constantes na inicial (os quais já tinham sido indeferidos), para afastar a Ré da Administração do Villa Carioca e, com isso, nomear um administrador judicial para administrar a Sociedade, com o objetivo de apurar os lucros que são devidos para o autor em razão dos seus direitos sobre os 50% das 80 cotas sociais que estão em nome da Ré.
3. Com efeito, os novos pedidos formulados pelo autor promovem verdadeira inovação em relação aos pedidos da inicial, porquanto a nomeação de um administrador judicial para administrar a Sociedade e o pedido para afastar a agravada da administração do negócio não constam peça de ingresso.
4. Além do mais, o pedido realizado em réplica não pode ser decidido pelo juiz por ser extemporâneo, nos termos do art. 329, I e II, o CPC.
5. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto o juiz está adstrito aos pedidos da inicial e, segundo o art. 492 do CPC “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
6. Destarte, “Conforme o princípio da adstrição, disposto no art. 492, do Código Processual Civil, é defeso ao juiz ultrapassar os lindes do pedido. O autor fixa os limites da lide na petição inicial, como preceitua o art. 141 do diploma processual”. (00436816020148070001, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 25/5/2020).
7. Agravo improvido.